Tribunal: TJDFT
Processo: 0746649-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. O Juízo de origem, ponderando as condições financeiras do genitor e as atuais necessidades da criança, que possui 4 (quatro) anos de idade, em cognição sumária, fixou provisoriamente o valor dos alimentos em patamar equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo. Esse valor revela-se, neste momento, adequado ao custeio das despesas primárias do agravante, afigurando-se capaz de atender, a um só tempo, as necessidades da criança sem comprometer a subsistência do alimentante.
3. No ponto, cumpre ressaltar que, muito embora a genitora do alimentante defenda que tal valor seria insuficiente para fazer frente às despesas para subsistência da criança, é certo que esses dispêndios adicionais não foram, ao menos neste momento, suficientemente demonstrados, sendo inviável, para a majoração do valor dos alimentos provisórios, a sua simples enumeração na peça vestibular e no recurso. Por outro lado, a simples apresentação de fotografias do agravado, extraídas de suas redes sociais, não é suficiente para denotar sua capacidade financeira para arcar com alimentos provisórios em valor além daqueles já arbitrados pelo Juízo de origem.
4. Assim, se não demonstrado, de plano, que os alimentos provisórios arbitrados pela decisão recorrida são insuficientes para suprir as necessidades da criança, o pedido de majoração da verba alimentar provisória não pode, neste instante, ser acolhido, o que demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à capacidade financeira do alimentante, bem assim acerca das necessidades do alimentado, o que se revela incompatível com esta via processual e, ainda, com a própria fase inicial do procedimento de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.